Tribunal: TJBA
Processo: 0300313-68.2013.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300313-68.2013.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Cristiano Rodrigues Porto

Advogado(s)
:

APELADO: Ministerio Publico do Estado da Bahia

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO, PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO CAPITULADO NO ARTIGO
155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO OBJURGADA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENDIDA REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ENFRENTADA E DECIDIDA, PELO COLEGIADO. IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS, COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.

I - Sustenta o Embargante a existência de contradição, no acórdão embargado, aduzindo a “fixação do regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, malgrado a fixação da pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 22(vinte e dois) dias de reclusão pela prática do delito de furto simples”.

II - Todavia, infere-se que o Embargante, externando o seu inconformismo, pretende rediscutir matéria, suficientemente, enfrentada de forma fundamentada, na decisão colegiada, por esta Colenda Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

III - Analisando, detidamente, o caso vertente, resta evidenciado que inexiste no acórdão embargado qualquer contradição a ser sanada, pois todos os pontos levantados pelo Embargante foram devidamente analisados pela decisão objurgada.

IV –
No
que concerne à alegação do Embargante referente ao regime inicial de pena,
vale salientar que, para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o Magistrado Sentenciante levar em consideração, não só
quantum
de pena aplicado, como também as circunstâncias judiciais, elencadas no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, §§ 2º e 3º).

V
-
Nessa linha de reflexão,
ao contrário do asseverado
pelo Embargante
,
in casu
, a imposição do regime inicial semiaberto encontra-se lastreada na periculosidade evidenciada do Apelante, tendo em vista duas circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal), valoradas
negativamente
, em seu desfavor, fato devidamente considerado na sentença hostilizada para a imposição do regime semiaberto, em observância ao disposto na Súmul
a
719 do STF.

VI -
Logo, o
pedido apresentado nos aclaratórios foi submetido à detida análise desta Turma Julgadora, conforme
alhures
demonstrado, não existindo assim qualquer contradição a ser sanada.

VII - Convém repisar, outrossim, que o Acórdão embargado analisou todos os elementos apontados no recurso interposto pelo Embargante, de acordo com o conjunto probatório contido nos autos, e, assim, não havendo assim qualquer contradição a ser sanada.

VIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
opostos
NA APELAÇÃO CRIME Nº
0
300313-68.2013.8.05.0113
, da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Itabuna
-BA, tendo, como Embargante,
CRISTIANO RODRIGUES PORTO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER

os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

mantendo-se, na íntegra, a decisão hostilizada.